Tribunal: CARF
Processo: 10983.901854/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10983.901854/2009-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.321 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
EXATA INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE EMPRESA DO SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição de insumo de empresa inscrita no SIMPLES não permite o
aproveitamento de crédito de IPI, mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901854/2009-99
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.321 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901854/2009-99

Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela
interessada em epígrafe, em contrariedade à decisão que homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
na
DCOMP
no
04736.77749.310804.1.3.01-3769, que utilizou o crédito de ressarcimento de
IPI, relativamente ao saldo credor apurado para o 1o trimestre de 2003, no
montante de R$ 35.940,04 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta reais, e
quatro centavos). Do crédito pleiteado foram reconhecidos R$ 35.135,20 (trinta
e cinco mil, cento e trinta e cinco reais, e vinte centavos)
De acordo com o Despacho Decisório (e-fl. 39), o direito creditório não foi
integralmente reconhecido em face da glosa de créditos e da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Instruindo o Despacho Decisório no sentido de evidenciar as mencionadas
constatações, os pertinentes demonstrativos de apuração (e-fls. 54/55) foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB, conforme se informa
no corpo do Despacho Decisório.
Cientificada da decisão em 02/04/2009, a interessada manifestou a sua
inconformidade em 04/05/2009 (e-fls. 41/47). Em síntese, aduziu as seguintes
razões de defesa:

Ainda que os demonstrativos exponham os fatos que rejeitaram o
crédito, eles não indicam os fundamentos legais que motivaram as
glosas, formalidade que é absolutamente essencial, seja por força do
princípio da legalidade (CF/88, art. 37), seja porque o lançamento
tributário constitui ato administrativo plenamente vinculado (CNT,
arts. 3o e 142).

O crédito de IPI apurado foi reconhecido parcialmente, no montante de
R$ 35.135,20. O valor compensado foi de R$ 35.940,04. Assim, a
diferença é de R$ 804,84 e não os R$ 5.077,08 cobrados pelo
lançamento. O Despacho Decisório não esclarece as razões dessa
diferença.

O IPI é um tributo sujeito ao princípio da não-cumulatividade. Ainda
que vedando o destaque na nota fiscal, o art. 3o, § 1o, da Lei no 9.317,
de 1996, expressamente prevê que a adesão ao SIMPLES implica o
recolhimento unificado do IPI com os demais tributos apurados pela
pessoa jurídica, donde decorre a efetiva incidência do imposto na
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.321 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901854/2009-99

operação e, por conseguinte, o direito ao creditamento. A vedação ao
aproveitamento dos créditos, mormente porque não amparada em
qualquer fundamentação legal expressamente apontada no Despacho
Decisório, implica em nulidade da decisão, por afronta ao princípio da
não-cumulatividade.

Houve glosas pelo motivo do fornecedor não estar cadastrado no
CNPJ. De qualquer forma, independentemente da regularidade ou não
da situação cadastral dos vendedores das MP, PI e ME, a operação de
aquisição dos produtos ocorreu, efetivamente. Ademais, é induvidoso
que o mister de fiscalizar a regularidade dos contribuintes incumbe,
exclusivamente, à própria Receita Federal.”

Em sequência, analisando as argumentações apresentadas pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO) julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. CRÉDITOS DE IPI. FORNECEDOR OPTANTE PELO
SIMPLES. CRÉDITO INDEVIDO.
São insuscetíveis de aproveitamento os créditos de IPI concernentes aos
insumos adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES, nos termos de
vedação legal expressa. Mantém-se a glosa de créditos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE POR VÍCIO DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo por vício de motivação o despacho decisório que apresenta as
razões pelas quais o direito creditório não foi integralmente reconhecido e as
compensações não foram totalmente homologadas.
QUESTÕES DE FATO. COMPROVAÇÃO.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questões de fato tenham o
devido acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode
pretender ser tida como verdade a existência do fato alegado, para fundamento
de uma solução que atenda ao pedido feito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS VENCIDOS. INCIDÊNCIA DE
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os débitos sofrerão a incidência
de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da entrega
da Declaração de Compensação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.321 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901854/2009-99

Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
72/77), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, arguindo a nulidade do Despacho
Decisório, a incongruência entre o crédito reconhecido e o débito amortizado e, por fim, a
validade do crédito de IPI sobre notas fiscais emitidas por empresas do Simples.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminar

Nulidade do Despacho Decisório
Embora a ora recorrente não tenha trazido a arguição de nulidade do Despacho
Decisório em preliminar, a trouxe da seguinte maneira no corpo do seu Recurso Voluntário:

“Por todo o exposto, há vício atinente ao valor principal lançado, que não
corresponde ao crédito glosado – único fundamento da autuação -, sendo nulo
o lançamento.
O despacho decisório também resta viciado, pois não identifica a origem do
acréscimo realizado, cerceando a defesa da Recorrente, que não detém
informações precisas para combater o estorno efetuado.
(...)
Curial salientar ainda que o despacho decisório sequer se ampara em qualquer
fundamento legal que possibilite a vedação ao crédito, implicando também em
nulidade por ausência de fundamentação.”

Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido.
De plano, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
Pedidos de Ressarcimento formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.321 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901854/2009-99

também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes
nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
Por outro lado, os débitos a serem compensados também foram informados pela
própria contribuinte. Ou seja, não sendo suficiente o crédito reconhecido para a compensação de
todos os débitos, estaremos diante de uma simples cobrança, portanto, não se trata de lançamento
de ofício.
Ademais, não procedem nenhum dos argumentos recursais. Primeiramente, urge
relembrar que o Despacho Decisório não se resume aquele enviado à contribuinte, a ele se
incorporam as informações complementares disponíveis no sitio da Receita Federal do Brasil na
internet, como assinalado no próprio Despacho:

“Para informações complementares da análise de crédito, detalhamento da
compensação efetuada, verificação de valores devedores e emissão de DARF,
consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br , na opção Serviços ou
através de certificação digital na opção e-CAC, assunto PER/DCOMP
Despacho Decisório.”

Dessa maneira, encontram-se nos autos os respectivos demonstrativos (fl. 54/56),
que apontam as razões do deferimento parcial do crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento,
assim como a utilização do montante deferido na compensação dos débitos informados pela
contribuinte e o saldo a pagar referente à parcela de débitos não compensados por insuficiência
do crédito.
Portanto, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento parcial do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido
por autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do
recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.

Mérito

O Despacho Decisório vergastado reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, pois glosou aquisições de empresa optante do SIMPLES e de empresas na situação de
baixada no cadastro CNPJ., as quais não seriam aptas a gerar créditos na sistemática de apuração
do IPI. Quanto às glosas de créditos originados de notas fiscais de empresas baixadas, a
contribuinte não se insurgiu no Recurso Voluntário, logo, tal matéria resta incontroversa no
âmbito administrativo.
Por outro lado, quanto às notas fiscais de empresas do simples, em seu Voluntário,
a contribuinte apenas repisou os argumentos já apresentados em sua Manifestação de
Inconformidade, dessa forma, a motivação exteriorizada no voto condutor do Acórdão recorrido
demonstra-se adequada e, indubitavelmente, correta, por isso, reproduzo excerto e adoto como
razões de decidir os fundamentos ali lançados:

"No que diz respeito às aquisições de empresas optantes pelo regime tributário
simplificado, as disposições legais e normativas são, por si só, esclarecedoras.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.321 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901854/2009-99

Na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem à vista de notas fiscais emitidas por estabelecimentos
optantes pelo SIMPLES, não há o direito ao crédito, muito menos o direito ao
ressarcimento. Na verdade, em aquisições dessa natureza, não deve haver
imposto destacado nas notas fiscais, pois, no âmbito do SIMPLES, o IPI é
calculado segundo um percentual aplicado sobre o faturamento da empresa: o
“crédito” jamais pode transitar pela escrita fiscal, já que se trata de um regime
de tributação simplificada, tendo, inclusive, o IPI-Simples um código de receita
específico.
Deflui da lei a vedação à apropriação pelas empresas industriais adquirentes
do IPI calculado conforme a sistemática do SIMPLES Federal.
Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996:
Art. 5o (...)
§ 5° A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de
pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de
incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI e ao ICMS.
(RIPI/2002) Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002:
Art. 118. Aos contribuintes do imposto optantes pelo SIMPLES é vedada
a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal,
bem assim a apropriação ou a transferência de créditos relativos ao
imposto (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Ainda que, equivocadamente, tenha havido destaque do IPI na nota fiscal
emitida pela empresa optante pelo SIMPLES, não há direito ao crédito, sendo
que a referida parcela deve ser agregada ao custo das mercadorias.
Ressalte-se que a culpa do agente é irrelevante para que se configure
descumprimento à legislação tributária, posto que a responsabilidade pela
infração tributária é objetiva, nos temos em que estabelece o art. 136 do CTN.
Portanto, a glosa motivada em face da empresa emitente da nota fiscal ser
optante do SIMPLES deve ser mantida.”

Ademais, cabe ressaltar que a jurisprudência colacionada pela ora recorrente em
seu Voluntário não tem o condão de infirmar as conclusões alicerçadas pela instância de piso,
tendo em vista que tal jurisprudência versa sobre tributo diverso do aqui tratado, ICMS.
Nessa esteira, considerando que as notas fiscais foram emitidas quando as
empresas emitentes eram optantes do simples federal, conforme extrato de fl. 55, há que se
reconhecer que as glosas foram devidas e que não há reparo a ser feito na decisão da instância a
quo.
Por fim, em relação a fictícia incongruência apontada pela recorrente entre o
crédito reconhecido e o débito amortizado, temos que essa não se verifica. Da singela análise do
demonstrativo intitulado “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de
Darf” de fl. 56, verifica-se que todo o montante deferido, R$ 35.135,20 (trinta e cinco mil e
cento e trinta e cinco reais e vinte centavos), foi utilizado na amortização dos débitos informados
pela contribuinte. Restando a pagar os débitos do código 5933 dos períodos de apuração de
novembro/2003 (parcial) e dezembro/2003, pois o crédito se mostrou insuficiente para quitar a
totalidade dos débitos e dos devidos encargos moratórios.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.321 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901854/2009-99

Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital